Tribunal: TCU
Processo: 010.850/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
embargos de declaração interpostos por Sérgio Alécio (peça 109), pelo qual afirma haver omissões, contradições e obscuridades no Acórdão 7.132/2020-TCU-2.a Câmara (Relator Ministro Raimundo Carreiro), prolatado na Sessão Telepresencial realizada em 7/7/2020

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Recurso de Reconsideração em TCE interposto por Sr. Sérgio Alécio, ex-presidente da Capeb, contra os termos do Acórdão 7132/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração interpostos por Sérgio Alécio, com fundamento nos artigos 32, II e 34, da Lei 8.443/1992, e artigos 277, III e 287, do RI/TCU, e no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar o embargante, excepcionalmente, que outro recurso porventura ainda cabível poderá ser apresentado, instruído com documentação apta a comprovar que encaminhou as Declarações de Gastos Bimestrais - DGBs ao Fundo Nacional do Meio Ambiente e/ou houve o seu extravio; 9.3. comunicar o recorrente e aos demais interessados sobre esta decisão.